Tribunal: CARF
Processo: 11065.722164/2016-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. NULIDADE. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTO NOVO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CONTRIBUINTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ACÓRDÃO ANULADO. RETORNO À TURMA DE ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos pela parte-recorrente contra o Acórdão no 2202-010.650, proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, que havia dado provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer a compensação de IRRF, exceto quanto às competências de abril, julho e outubro de 2012.
1.2. Sustentou-se a existência de nulidade parcial da decisão embargada em razão da utilização, como fundamento essencial ao desprovimento parcial do recurso, da Informação EQAUD-RENDA/DEVAT10/SRRF10 no 2.826/2023, sem prévia intimação da parte-recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação da parte-recorrente para manifestação sobre informação fiscal obtida por meio de diligência posterior ao encerramento da fase de instrução configura nulidade do acórdão por ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Verificou-se que a Informação EQAUD-RENDA/DEVAT10/SRRF10 no 2.826/2023, elaborada em cumprimento à diligência determinada pelo próprio CARF, foi utilizada como fundamento técnico para manter a glosa de compensação relativa a IRRF nas competências de abril, julho e outubro de 2012.
3.2. Tal informação não foi previamente submetida à ciência da parte-recorrente, tampouco lhe foi conferida a oportunidade de manifestação.
3.3. Nos termos do art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72, é nulo o julgamento que pretere o direito de defesa.
3.4. A utilização de documento novo não submetido ao crivo do contraditório caracteriza vício formal, tornando nulo o acórdão embargado.
3.5. Os embargos de declaração, com fundamento nos arts. 116 e 117 do Anexo do RICARF, foram acolhidos com efeitos modificativos para anular o Acórdão no 2202-010.650, determinando-se o retorno dos autos à Turma de origem para novo julgamento, com prévia intimação da parte-recorrente para manifestação sobre a Informação Fiscal mencionada.
3.6. Diante da anulação, restaram prejudicados os embargos inominados interpostos pela Presidência da Turma.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.722164/2016-29
ACÓRDÃO
2202-011.788 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
LUIZ CARLOS TROTT
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EFEITOS MODIFICATIVOS. NULIDADE. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTO NOVO
SEM
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
DO
CONTRIBUINTE.
VIOLAÇÃO
AO
CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ACÓRDÃO ANULADO. RETORNO À
TURMA DE ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos pela parte-recorrente contra o
Acórdão no 2202-010.650, proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara
da 2a Seção de Julgamento do CARF, que havia dado provimento parcial ao
recurso voluntário para restabelecer a compensação de IRRF, exceto
quanto às competências de abril, julho e outubro de 2012.
1.2. Sustentou-se a existência de nulidade parcial da decisão embargada
em razão da utilização, como fundamento essencial ao desprovimento
parcial do recurso, da Informação EQAUD-RENDA/DEVAT10/SRRF10 no
2.826/2023, sem prévia intimação da parte-recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação
da parte-recorrente para manifestação sobre informação fiscal obtida por
meio de diligência posterior ao encerramento da fase de instrução
configura nulidade do acórdão por ofensa ao contraditório e à ampla
defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Verificou-se que a Informação EQAUD-RENDA/DEVAT10/SRRF10 no
2.826/2023, elaborada em cumprimento à diligência determinada pelo
próprio CARF, foi utilizada como fundamento técnico para manter a glosa
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.788 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722164/2016-29
2
de compensação relativa a IRRF nas competências de abril, julho e outubro
de 2012.
3.2. Tal informação não foi previamente submetida à ciência da parte-
recorrente, tampouco lhe foi conferida a oportunidade de manifestação.
3.3. Nos termos do art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72, é nulo o
julgamento que pretere o direito de defesa.
3.4. A utilização de documento novo não submetido ao crivo do
contraditório caracteriza vício formal, tornando nulo o acórdão
embargado.
3.5. Os embargos de declaração, com fundamento nos arts. 116 e 117 do
Anexo do RICARF, foram acolhidos com efeitos modificativos para anular o
Acórdão no 2202-010.650, determinando-se o retorno dos autos à Turma
de origem para novo julgamento, com prévia intimação da parte-
recorrente para manifestação sobre a Informação Fiscal mencionada.
3.6. Diante da anulação, restaram prejudicados os embargos inominados
interpostos pela Presidência da Turma.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração com efeitos modificativos para anular integralmente o acórdão no 2202-
010.650, determinando o retorno dos autos à Turma de origem para novo julgamento do recurso
voluntário, com prévia intimação do contribuinte para manifestação sobre a Informação EQAUD-
RENDA/DEVAT10/SRRF10. Com a anulação do acórdão, fica prejudicado o exame dos embargos
inominados, por ausência de objeto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.788 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722164/2016-29
3
Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Eis a decisão que admitiu o processamento dos primeiros embargos de declaração:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado pelo sujeito passivo contra
Acórdão no 2202-010.650, proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a
Seção de Julgamento do CARF, em sessão de 3/04/2024, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SÓCIO
PESSOA JURÍDICA FONTE PAGADORA - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO.
A compensação do IRRF sobre rendimentos pagos ao sócio-administrador da
pessoa jurídica está condicionada à comprovação do efetivo recolhimento do
tributo retido. Ausente essa comprovação, inclusive por alegada compensação
superveniente, a cargo da fonte pagadora, deve-se manter a glosa.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para restabelecer a compensação de IRRF, exceto
para os meses 04, 07 e 10 que contaram com extinção parcial do IRRF.
Da Tempestividade
O sujeito passivo, antes mesmo de cientificado da decisão, apresentou, em
03/06/2025, os embargos de declaração de fls. 361 a 369, em que alega a
existência:
Preliminar de nulidade da decisão por utilização de fundamentação surpresa;
Preliminar de nulidade da decisão por modificação do critério jurídico; e
Omissão quanto à comprovação de inexistência de saldo devedor da fonte
pagadora.
Os embargos de declaração estão previstos no art. 116, do Anexo do Regimento
Interno do CARF – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023:
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.788 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722164/2016-29
4
Do dispositivo transcrito observa-se que os embargos de declaração são cabíveis
apenas nos casos em que ocorra na decisão atacada as seguintes hipóteses:
omissão no enfrentamento de ponto que a turma deveria se pronunciar;
obscuridade, que se caracteriza pela impossibilidade de se compreender o
raciocínio desenvolvido para fundamentar a decisão e/ou o que efetivamente
restou decidido pelo órgão de julgamento; e
contradição entre a decisão e os seus fundamentos.
Por sua vez a existência de erros materiais devidos a lapso manifesto encontram
respaldo para sua correção no art. 117 do mesmo diploma legal, devendo ser
proferido novo acórdão para saneamento.
Feitas essas considerações, passamos à necessária apreciação.
a) Preliminar de nulidade da decisão por utilização de fundamentação surpresa
O embargante alega a existência de nulidade na decisão proferida uma vez que o
fundamento para o provimento parcial do recurso voluntário foi a informação
fiscal elaborada em decorrência de diligência fiscal. Aponta que não lhe foi dada
ciência da referida informação fiscal, incorrendo assim em nulidade no acórdão
por cerceamento do seu direito de defesa.
Da leitura do acórdão verifica-se que foi dado provimento parcial ao recurso
voluntário do contribuinte, mantendo a cobrança de IRPF em relação às
competências abril, julho e outubro de 2012, sob o seguinte argumento:
Como bem esclarecido pela unidade responsável, verbatim (fls. 343):
Conclui-se, em resposta ao Sr. Relator do voto no julgamento do CARF convertido
em diligência, que o crédito pertinente à retenção na fonte do IR não se encontra
integralmente extinto, eis que, nas competências de abril, julho e outubro/2012,
os valores pagos ou extintos mediante compensação não alcançam os débitos
informados na DIRF/2012.
Compulsando os autos, verifica-se que em sessão de 25/07/2023 o julgamento do
recurso voluntário foi convertido em diligência (fls. 221/222), tendo como
resultado a Informação Fiscal de fls. 342/343.
Após a diligência o processo retornou ao CARF para prosseguimento. Não consta
dos autos a ciência do contribuinte da Informação Fiscal.
A decisão proferida com preterição do direito de defesa é causa de nulidade do
ato, conforme disposto no art. 59, II, do Decreto no 70.235/72.
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.788 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722164/2016-29
5
Tendo em vista que os atos proferidos com preterição do direito de defesa são
considerados nulos, nos termos do art. 59, II do Decreto no 70.235/72 e que
compete à autoridade que proferiu a decisão a decretação da sua nulidade, nos
termos do art. 61 do mesmo diploma legal.
Nesse sentido, a fim de corrigir a instrução processual, recebo a alegação de
preliminar de nulidade como erro material devido a lapso manifesto nos termos
do art. 117 do Anexo do RICARF.
b) Preliminar de nulidade da decisão por modificação do critério jurídico
O embargante alega outra preliminar de nulidade da decisão por modificação do
critério jurídico do lançamento. Argumenta que o acórdão afirmou que "o caso
em julgamento seria de responsabilidade solidária do embargante pelo suposto
crédito em aberto contra a fonte pagadora, a teor do art. 723 do RIR/99".
Todavia, o lançamento teria sua origem na "circunstância de que o embargante
'não apresentou comprovantes do recolhimento do Imposto de Renda Retido na
Fonte, pedidos de compensação e/ou DCTF', enquadrando os fatos nos 'arts. 12,
inciso V, da Lei no 9.250/95, arts 7o, §§1o e 2o e 87, inciso IV, §2o, do Decreto no
3.000 – RIR/99' (fls. 155/156)."
Destaca o seguinte excerto do acórdão:
"O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço. Para fins de registro, transcrevo o
seguinte trecho do acórdão-recorrido: [...]. Sobre a responsabilidade dos sócios de
pessoas jurídicas, o art. 723 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99 assim
dispõe: Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os
acionistas controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do
imposto descontado na fonte (Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979,
art. 8o). [...] Desse modo, como a responsabilidade pelo recolhimento do IRRF no
valor de R$ 20.316,52 recai também solidariamente sobre o representante legal
da empresa, não há como permitir a compensação do IRRF pretendida no período
do lançamento fiscal." (fl. 358).
Não assiste razão ao embargante.
O acórdão registrou que "A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste
Colegiado consiste em decidir-se se o recorrente deve comprovar o recolhimento
dos valores retidos a título de IR, para compensá-los no ajuste do valor devido".
Concluindo que:
No caso em exame, como administrador da fonte pagadora, não basta ao
recorrente comprovar a retenção dos valores, e faz-se necessária a comprovação
do efetivo recolhimento.
Ainda, no Relatório do acórdão embargado restou consignado que:
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.788 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722164/2016-29
6
De acordo com o Relatório de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl
156, foi apurada a glosa sobre a compensação indevida de IRRF realizada pelo
contribuinte relativamente à fonte pagadora Schmidt Irmãos Calçados Ltda, no
valor de R$ 20.316,52 (tendo em vista que, na qualidade de sócio-proprietário da
empresa, o contribuinte deveria ter apresentado os comprovantes de
recolhimento do IR retido na fonte, além de eventuais pedidos de
compensação/DCTF, conforme intimação fiscal). (Grifamos.)
Assim, vê-se que desde a autuação fiscal restou assentada a necessidade de
comprovação do efetivo recolhimento do IRRF em decorrência do fato de o
contribuinte ser sócio-proprietário da fonte pagadora.
Portanto, resta afastada a alegação de nulidade por modificação do critério
jurídico do lançamento.
c) Omissão quanto à comprovação de inexistência de saldo devedor da fonte
pagadora
O embargante alega que o acórdão padece de omissão quanto à comprovação de
inexistência de saldo devedor a título de IRRF nas competências 04, 07 e 10/2012.
Argumenta que o colegiado valeu-se da informação prestada pela unidade da RFB,
sem analisar o documento juntado aos autos à fl. 204, emitido pela RFB de que
"os débitos confessados [pela empresa] sob código 0561, nos anos-calendário de
2011 e 2012, constam como saldo devedor ZERO".
Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que não assiste razão ao
embargante.
O voto condutor do acórdão, de forma clara, aponta que a Informação fiscal
apresentada pela unidade da RFB demonstrou que os valores informados em DIRF
referente às competências 04/2012, 07/2012 e 10/2012 não foram totalmente
extintos por compensação e/ou pagamento.
Quanto ao documento apontado pelo embargante, este não tem o condão de, por
si só, infirmar as conclusões do julgado. Ademais, refere-se aos valores declarados
em DCTF, enquanto a informação prestada através da diligência fiscal refere-se
aos declarados em DIRF (idênticos aos apontados pelo próprio contribuinte em
seu recurso voluntário – fls. 187/188, 191/192, 194/196).
Pelo exposto, a alegação de omissão resta improcedente.
Conclusão
Pelo exposto, com fundamento nos arts. 116 e 117, do Anexo, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023, dou parcial seguimento aos
Embargos de Declaração opostos pelo sujeito passivo, em relação à Preliminar de
nulidade da decisão por cerceamento do direito de defesa.
Encaminhe-se à Dipro para distribuição ao conselheiro relator Thiago Buschinelli
Sorrentino para inclusão em pauta de julgamento.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.788 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722164/2016-29
7

E o inteiro teor dos embargos inominados:

Na condição de Presidente Substituta da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a
Seção de Julgamento do CARF interponho os presentes embargos inominados
com fundamento nos arts. 116 e 117 Anexo do RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21/12/2023, em face do Acórdão no 2202-010.650, proferido pela 2a
Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, em sessão de
3/04/2024, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SÓCIO
PESSOA JURÍDICA FONTE PAGADORA - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO.
A compensação do IRRF sobre rendimentos pagos ao sócio-administrador da
pessoa jurídica está condicionada à comprovação do efetivo recolhimento do
tributo retido. Ausente essa comprovação, inclusive por alegada compensação
superveniente, a cargo da fonte pagadora, deve-se manter a glosa.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para restabelecer a compensação de IRRF, exceto
para os meses 04, 07 e 10 que contaram com extinção parcial do IRRF.
Em análise de admissibilidade de embargos de declaração do contribuinte
constatei a existência de erro material devido a lapso manifesto passíveis de
correção mediante a prolação de novo acórdão, nos termos do art. 117 Anexo do
RICARF/23.
A conclusão do voto condutor do julgado foi assim redigida:
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, tão-somente para resta
É como voto.
Verifica-se que a conclusão foi redigida parcialmente, restando evidente o erro
material a ser sanado.
Diante do exposto, faz-se necessário a correção do erro material apontado
mediante a prolação de novo acórdão.
Encaminhe-se à Dipro para distribuição ao conselheiro relator Thiago Buschinelli
Sorrentino para inclusão em pauta de julgamento.

É o relatório.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.788 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722164/2016-29
8

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
Conheço dos embargos de declaração interpostos pelo contribuinte, nos termos da
respectiva decisão de admissibilidade.
Adianto que os embargos inominados restarão prejudicados, razão pela qual deixo
de abordar o conhecimento desse recurso específico.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Luiz Carlos Trott em face do
acórdão no 2202-010.650, proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de
Julgamento do CARF, que deu provimento parcial ao recurso voluntário, restabelecendo a
compensação de IRRF, exceto quanto aos meses de abril, julho e outubro de 2012.
O embargante sustenta, em preliminar, a nulidade parcial da decisão embargada
por ter se utilizado, de forma inédita, da Informação EQAUD-RENDA/DEVAT10/SRRF10 no
2.826/2023, sem prévia intimação da parte para manifestação, o que teria violado o contraditório
e configurado decisão surpresa. Argumenta que esse elemento foi essencial para o desprovimento
do recurso quanto a determinados meses e que dele decorreu prejuízo processual relevante.
Ainda em preliminar, aponta a nulidade da decisão por modificação indevida do
critério jurídico, uma vez que o fundamento do lançamento se baseava na ausência de
documentos comprobatórios de recolhimento ou compensação do IRRF, e não na
responsabilização solidária do embargante. Sustenta que o acórdão inovou ao utilizar o art. 723 do
RIR/99 como base para manter a cobrança, o que violaria o princípio da legalidade e
jurisprudência do próprio CARF.
No mérito, alega que a decisão padece de omissão, pois deixou de analisar
documentos relevantes que comprovariam tanto o recolhimento quanto a compensação dos
valores retidos, inclusive laudos da Receita Federal informando que não há saldo devedor em
nome da fonte pagadora nos períodos indicados. Argumenta que os montantes pagos e
compensados superam os valores que foram glosados na declaração e que, portanto, a
manutenção da glosa é indevida.
Ao final, pleiteia, alternativamente, a anulação parcial da decisão, a sua integração
com saneamento da omissão ou a prolação de novo acórdão que se pronuncie sobre os pontos
suscitados.
O embargante apontou vício de cerceamento de defesa, sob o argumento de que
não foi previamente intimado a se manifestar sobre a Informação EQAUD-
RENDA/DEVAT10/SRRF10, posteriormente utilizada como fundamento essencial para o
desprovimento do recurso voluntário.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.788 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722164/2016-29
9
Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a
eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro
material (art. 1.022 do CPC).
No caso dos autos, assiste razão ao embargante.
Conforme consta do voto condutor do acórdão embargado, foi expressamente
utilizado como razão de decidir o seguinte trecho:

“Conclui-se, em resposta ao Sr. Relator do voto no julgamento do CARF
convertido em diligência, que o crédito pertinente à retenção na fonte do IR não
se encontra integralmente extinto, eis que, nas competências de abril, julho e
outubro/2012, os valores pagos ou extintos mediante compensação não alcançam
os débitos informados na DIRF/2012.” (fl. 353)

Tal fundamento técnico, a Informação EQAUD-RENDA/DEVAT10/SRRF10 no
2.826/2023, não havia sido submetido previamente à ciência e manifestação da parte recorrente.
O contraditório e a ampla defesa, inclusive no âmbito do processo administrativo
fiscal, impõem a obrigatoriedade de prévia intimação da parte antes da utilização de novos
elementos probatórios ou argumentos que alterem a base de julgamento.
Logo, a ausência de intimação prévia sobre elemento decisivo incorre em nulidade
absoluta do julgamento por ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração com efeitos modificativos para
anular integralmente o acórdão no 2202-010.650, determinando o retorno dos autos à Turma de
origem para novo julgamento do recurso voluntário, com prévia intimação do contribuinte para
manifestação sobre a Informação EQAUD-RENDA/DEVAT10/SRRF10. Com a anulação do acórdão,
fica prejudicado o exame dos embargos inominados, por ausência de objeto.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 390
DF CARF MF
Original